Tribunal: TJDFT
Processo: 0724623-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724623-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: M. L. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: JÉSSICA MARIA AQUINO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. COBERTURA DEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 que a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. No tocante ao fornecimento do medicamento Canabidiol pelo plano de saúde, a ausência de registro na Anvisa não configura fato impeditivo ao fornecimento de medicamento pelo plano de saúde contratado, uma vez que a ANVISA admite sua importação e uso, configurando situação excepcional ao entendimento que foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no tema 990. 3. O Rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo; não esgotando os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 4. No caso concreto, demonstrada a probabilidade do direito do autor agravado e o perigo da demora, o deferimento da tutela de urgência para determinar a autorização e custeio dos medicamentos em questão, sobretudo diante do relatório médico, onde o profissional de saúde assistente informa que “o canabidiol deve ser usado de forma URGENTE para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha”, revela-se medida mais adequada. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 300 e 927, ambos do inciso III, do Código de Processo Civil, 10, incisos VI e VII, e 12 da Lei 9.656/1998, 47 e 54, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000 e 35-C da Lei no 9.656/1998, defendendo que não cabe ao plano de saúde fornecer fármaco de uso domiciliar ou ambulatorial. Indica que a ANS possui resolução com rol taxativo quanto a obrigatoriedade de fornecer medicamentos para a prestação em caráter mínimo obrigatório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Aduz, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 106 do STJ. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ISAAC COSTA LÁZARO FILHO, OAB/CE 18.663 e OAB/MA 21.037-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 300 e 927, ambos do inciso III, do Código de Processo Civil, 10, incisos VI e VII, e 12 da Lei 9.656/1998, 47 e 54, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000 e 35-C da Lei no 9.656/1998, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que (ID 63113546): Com efeito, no tocante ao fornecimento do medicamento à base de Canabidiol pelo plano de saúde, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da RESOLUÇÃO - RDC No 335, DE 24 DE JANEIRO DE 2020, definiu os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. Nos termos do artigo 3o, §2o da citada Resolução, a importação do produto poderá ser intermediada por operadora de plano de saúde para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa. Logo, a ausência de registro na Anvisa não configura fato impeditivo ao fornecimento de medicamento pelo plano de saúde contratado, visto que a própria agência admite sua importação e uso, configurando situação excepcional ao entendimento que foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no tema 990. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “são deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam razões recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do julgado impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.151.197/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976” (AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 106/STF, que se aplica tão somente, para obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o que não é o caso tratado dos autos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ISAAC COSTA LÁZARO FILHO, OAB/CE 18.663 e OAB/MA 21.037-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015